Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702378-32.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. H. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA CRISTINA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que a presente ação foi ajuizada com a finalidade de obter ordem judicial para matrícula do autor/apelante em creche da rede pública para o ano letivo de 2018, intime-o para que se manifeste acerca da manutenção da prestação jurisdicional ou sua desistência. Desembargador Eustáquio de Castro Relator